Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-39.2022.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Recurso defensivo provido, sendo a conduta do réu desclassificada para o crime de porte de droga para consumo pessoal. Punibilidade extinta pelo cumprimento da pena. Restituição do aparelho celular e da motocicleta apreendidas. Omissão verificada e sanada pela presente via. Embargos admitidos e acolhidos.